Tribunal: TJDFT
Processo: 0720036-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720036-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME, CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: CONNECTX SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME, SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME D E S P A C H O Considerando o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICACAO EIRELI - ME, intime-se a parte para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, sua condição de hipossuficiência, por intermédio de documentação idônea, sob pena de indeferimento do pedido. Faculto à parte a oportunidade para, no mesmo prazo, se assim quiser, comprovar o recolhimento do preparo recursal, fato que será interpretado como desistência do pedido de gratuidade de justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora